Tribunal: TJSP
Processo: 1005436-52.2019.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
APELAÇÃO. COMPETÊNCIA RECURSAL. Ação de indenização por danos materiais e morais. Alegação de má prestação de serviços odontológicos. Matéria de competência recursal da Primeira Subseção de Direito Privado (1a a 10a Câmaras), nos termos da Resolução no 623/2013 deste E. Tribunal. Precedentes. Redistribuição determinada. Recurso não conhecido.